Tribunal: TJDFT
Processo: 0714695-73.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714695-73.2019.8.07.0003 RECORRENTE: KATIELLEN DA SILVA BARROS RECORRIDO: CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO ESCOLAR INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA. RECONVENÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com a inteligência dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, não é admissível a juntada aos autos, no plano recursal, de documento de que dispunha a parte antes do ajuizamento da demanda. II. A incerteza quanto ao débito escolar cobrado conduz à improcedência do pleito monitório, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. III. Pretensão de repetição de indébito, com o intuito de afastar enriquecimento sem causa, está subordinada à prescrição trienal do artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil. IV. Cobrança de débito que, ao final, se revelou inexistente, salvo quando acompanhada de algum fato extraordinário, não tem potencialidade para atingir direito da personalidade do consumidor e, por conseguinte, dar respaldo a compensação por dano moral. V. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos artigos 27 do Código de Defesa do Consumidor e 205 do Código Civil, sustentando que a dívida cobrada já se encontra paga, razão pela qual a recorrida deve restituir em dobro o valor cobrado, aplicando-se ao caso o prazo prescricional de 10 (dez) anos, tendo em vista que o pedido de reparação tem por fundamento o contrato celebrado entre as partes. Alternativamente, pleiteia seja aplicado o prazo quinquenal previsto no código consumerista. Pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios sobre o valor da causa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 27 do CDC e 205 do CC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025